Tribunal: TJSP
Processo: 9133937-75.2008.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ – RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Entendimento do C. STJ e do E. STF nos julgamentos do Tema de Recursos Repetitivos no 905 e do Tema de Repercussão Geral no 810 do E. STF, que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ – RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Entendimento do C. STJ e do E. STF nos julgamentos do Tema de Recursos Repetitivos no 905 e do Tema de Repercussão Geral no 810 do E. STF, que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora – Acórdão parcialmente alterado, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para posterior remessa ao Tribunal Superior.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
9133937-75.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FATIMA
ABIDO BONON, ALCINETI ARAIJO ALVES, AURORA APARECIDA DE LIMA
TEODORO, CECILIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES, CLAUDIA ORIDES
RIZZATO DO VALE, DJAILDA MARIA ARAUJO COSTA, EZIO JOSE
ZAGHETTO, FATIMA VALERIA DE OLIVIERA ALVES, IVANI CONCEIÇAO
BURATTO, JOSE ALBERTO SALINAS, LEONICE ALVES GOMES, LUCIA DA
PURIFICAÇAO ALVES LIMA, LUCIA MARIA PEREIRA, LUZIA SHUNDO,
MARIA CECILIA SILVA BASEOTTO, MARIA CILEIDE NERY, MARIA IZILDA
AIO, MARLENE DE SALES TINI, MARLENE LOPES, MARLENE LOPES
CEDRAN,
MAX
BEREZOVSKY
(FALECIDO),
ESTHER
BEREZOVSKY
(SUCESSOR(A)), SUZANA BEREZOVSKY (E SEU MARIDO), MICHEL
BEREZOVSKY (E SUA MULHER), MIRIAM BEREZOVSKY ULLMANN (E SEU
MARIDO), ILANA BEREZOVSKY FRIGIERI (E SEU MARIDO), NEUSA
MARIANO DA CRUZ OLINDA, ODETE ESTEVAO, ODETE OLIVEIRA DA
SILVA, OLANDA FERREIRA DA SILVA, ROSANA NERI DOS SANTOS,
VALENTINA BALDO LOUZADA, VALMI CARMO CARDOSO POIANI, VERA
LUCIA FERREIRA MARINI (FALECIDO), MARIA ALICE LIBERATO FERREIRA
(SUCESSOR(A)),
ULISSES
CARLOS
FERREIRA
(HERDEIRO),
LUZIA
APARECIDA DE LIMA FERREIRA (HERDEIRO), YOLANDA MOREIRA
VIERTEL e JUIZO EX-OFFICIO, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram
parcialmente o V. Acordão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção
de Direito Público, para posterior remessa ao Tribunal Superior.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 9133937-75.2008.8.26.0000 -Voto no 9642 - SCB
2
APELAÇÃO No 9133937-75.2008.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTES: FÁTIMA ABIDO BONON e OUTROS
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO FESP
VOTO No 9.642
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ORDINÁRIA CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA
TEMA DE
REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE
RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ RECURSO
ESPECIAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO Entendimento do
C. STJ e do E. STF nos julgamentos do Tema de Recursos
Repetitivos no 905 e do Tema de Repercussão Geral no 810 do
E. STF, que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de
correção monetária e juros de mora Acórdão parcialmente
alterado, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, para p o s t e r i o r

r
e
m
e
s
s
a

a
o

T r i b u n a l

S u p e r i o r
.
De início, consigne-se que esta Colenda Câmara, em
Acórdão relatado pelo Des. SAMUEL JÚNIOR (fls. 244/250), negou provimento à
remessa necessária e ao recurso de apelação interposto pelos autores, mantendo a r.
sentença (fls. 202/211) pela qual o Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os
pedidos iniciais, para reconhecer o direito dos requerentes ao recálculo do adicional
de “sexta-parte” sobre seus vencimentos integrais, inclusive as parcelas pretéritas não
cobertas pela prescrição, desde que adquirido o adicional antes da EC no 19/98,
circunstância a ser apurada em relação a cada autor, em liquidação de sentença,
incidindo correção monetária pela “Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária
dos Débitos Judicial” e juros de mora, desde a citação, “com o percentual de 0.5% ao mês”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 9133937-75.2008.8.26.0000 -Voto no 9642 - SCB
3
Os embargos de declaração opostos pelos autores (fls.
253/254) foram acolhidos com efeito modificativo pelo V. Acórdão de fls. 259/260,
“para complementar o aresto de fls. 244/250 e determinar, também com relação aos inativos
que adquiriram o direito à sexta-parte após a vigência da Emenda Constitucional no19/98, o
recálculo do adicional sobre a integralidade de seus vencimentos, com conseqüente provimento
do recurso”:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ocorrência Decisão que
deixou de apreciar a pretensão dos autores inativos que
adquiriam o direito à sexta-parte após a vigência da EC no19/98
Recálculo da sexta-parte determinado Embargos recebidos
com modificação do julgado” (TJSP, Embargos de Declaração
no
9133937-75.2008.8.26.0000/50000,
rel.
Des. SAMUEL
JÚNIOR, 2a Câmara de Direito Público, j. em 14.06.2011).
Sendo assim, houve a interposição de recursos
extraordinário (fls. 265/275) e especial (fls. 286/310) pela Fazenda, pugnando, em
síntese, pela incidência de correção monetária e juros de mora conforme os critérios
estabelecidos pelo art. 5o da Lei Federal no 11.960/2009.
Os autores-embargantes ofereceram resposta a ambos
os recursos (fls. 338/343; 344/351).
Levando-se em conta as teses firmadas perante o
Excelso STF (RE no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810) e o Colendo
STJ (REsp no 1.492.221/PR, Tema de Recurso Repetitivo no 905), o Eminente
Presidente da Seção de Direito Público desta Corte houve por bem determinar o
retorno dos presentes autos para reanálise, nos termos do art. 1.040, II, do CPC (fls.
415/417).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 9133937-75.2008.8.26.0000 -Voto no 9642 - SCB
4
Em resumo, no que interessa ao âmbito deste juízo de
retratação, o V. Acórdão de fls. 244/250 (complementado às fls. 259/260) manteve a
incidência de consectários legais sobre a condenação imposta à Fazenda

consistente no recálculo do adicional de sexta-parte dos autores, com o pagamento
de diferenças não cobertas pela prescrição conforme estabelecido pela r. sentença
apelada (fls. 202/211), que havia determinado a incidência de correção monetária pela
“Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judicial” e juros de mora,
desde a citação, “com o percentual de 0.5% ao mês”.
Por outro lado, o Excelso Pretório visando pacificar a
questão atinente aos juros e correção monetária (STF, RE no 870.947/SE, rel. Min.
LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão Geral
Tema no 810, julgado em
20.09.2017) melhor esclarecida pelo Colendo STJ no julgamento do Tema no 905 de
Recursos Repetitivos (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905, julgado em 22.02.2018)
, firmou a tese segundo a qual a correção monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública, oriundas de crédito não tributário, deve observar o IPCA-E enquanto
os juros de mora devem incidir, a partir da citação, consoante a sistemática do art. 1o-
F, da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 9133937-75.2008.8.26.0000 -Voto no 9642 - SCB
5
redação dada pela Lei no 11.960/09”; e
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina” .
Posteriormente, melhor elucidando o alcance do V.
Acórdão do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, surgiu, então, o r. decisum tomado
em sede de Recurso Repetitivo
Tema no 905, no julgamento do REsp no
1.492.221/PR perante o Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F
DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA
PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública,
independentemente
de
sua
natureza.
1.1
Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 9133937-75.2008.8.26.0000 -Voto no 9642 - SCB
6
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto
tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional
a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até
25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão
do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em
que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se
às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 9133937-75.2008.8.26.0000 -Voto no 9642 - SCB
7
o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais
referentes
a
servidores
e
empregados
públicos.
As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No
âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne
aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais
de natureza previdenciária. As condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se
refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei
no 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 9133937-75.2008.8.26.0000 -Voto no 9642 - SCB
8
índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os
índices
estabelecidos
para
atualização
monetária
e
compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é
possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009) nem para atualização monetária
nem para compensação da mora , razão pela qual não se
justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial
não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”
(STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo
Tema no 905,
julgado em 22.02.2018).
Dessa forma, os Acórdãos de fls. 244/250 e 259/260
devem ser alterados, para adotar o posicionamento preconizado pelo Excelso STF
(Tema no 810), melhor esclarecido pelo Colendo STJ (Tema no 905), incidindo sobre
os débitos fazendários a correção monetária com base no IPCA-E, enquanto os juros
de mora incidem a partir da citação, consoante a sistemática do art. 1o-F, da Lei
9.494/1997, com redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, visto que o crédito
em questão tem natureza não-tributária, diante da expressa finalidade de se
uniformizar os critérios para a atualização monetária de condenações judiciais da
Fazenda Pública.
Por fim, deve ser observado o Acórdão proferido pela
Corte Suprema rejeitando todos os embargos de declaração opostos em face da
r. decisão proferida no bojo do Tema de Repercussão Geral no 810 sem modulação
de efeitos publicado em 03.02.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 9133937-75.2008.8.26.0000 -Voto no 9642 - SCB
9
Ante
o
exposto,
alteram-se
parcialmente
os
V. Acórdãos de fls. 244/250 e 259/260, quanto aos índices aplicáveis de correção
monetária e juros de mora a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo
Excelso STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810 e pelo Colendo
STJ no julgamento do Tema de Recursos Repetitivos no 905, determinando-se a
restituição dos presentes autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público,
para realização do exame de admissibilidade dos recursos interpostos, nos termos
do artigo 1.041 do CPC.
CARLOS VON ADAMEK
Relator